Tribunal: TJMT
Processo: 1009696-17.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009696-17.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LATALIZA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.610.149/0001-60 (RECORRENTE), MIRIAM RANALLI - CPF: 032.995.419-94 (ADVOGADO), RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 02.910.203/0004-93 (RECORRIDO), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0315-40 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1009696-17.2024.8.11.0003.

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s):
LATALIZA TRANSPORTES LTDA.

Recorrido(s):
RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA E CARGILL AGRICOLA S A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26 A 29/05/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA RECONHECIDAS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO DESTINO DA ENTREGA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À FALTA DO VALE-PEDÁGIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, acolhendo preliminar de ilegitimidade ativa, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A parte autora, empresa de transporte rodoviário de cargas regularmente inscrita na ANTT, pleiteia indenização por estadia, em razão de demora no descarregamento de mercadoria decorrente de alteração unilateral do destino da carga, além da aplicação de multa por suposta ausência de adiantamento do vale-pedágio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização por estadia decorrente de transporte subcontratado; (ii) apurar se é devida a indenização por estadia e a multa por ausência de adiantamento do vale-pedágio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora comprova estar regularmente inscrita como Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC) na ANTT e ter sido formalmente subcontratada para o transporte, o que lhe confere legitimidade ativa para a demanda.

A responsabilidade solidária entre contratante, subcontratante e proprietária da carga está expressamente prevista no §2º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva.

A autora demonstrou, por meio de documentos e conversas via aplicativo de mensagens, a alteração do destino da entrega, a ausência de planejamento por parte da contratante e o tempo de paralisação do veículo por mais de 163 horas.

A indenização por estadia prevista no §5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007 é devida pela demora superior a cinco horas para carga e descarga, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico.

A aplicação da norma legal a hipóteses de retenção do veículo antes da chegada ao destino é admitida pela jurisprudência, com fundamento na analogia, desde que presentes os requisitos legais.

O pedido de multa por ausência de adiantamento do vale-pedágio é indeferido, pois comprovado que o valor foi quitado previamente pela empresa contratante, mediante uso de sistema eletrônico (Sem Parar).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A empresa transportadora subcontratada, regularmente inscrita na ANTT na categoria ETC, possui legitimidade ativa para pleitear valores decorrentes do transporte de cargas.

É devida a indenização por estadia quando comprovado o tempo de espera superior a cinco horas para carregamento ou descarregamento, nos termos do art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007, independentemente de demonstração de prejuízo efetivo.

Não é cabível a multa por ausência de adiantamento do vale-pedágio quando comprovado o pagamento antecipado por meio autorizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.013, §3º; CC, art. 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 11.442/2007, arts. 5º-A, §2º, e 11, §§5º a 8º; Lei nº 10.209/2001, art. 8º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1018666-11.2021.8.11.0003, j. 09.11.2023; TJMT, N.U 1003613-78.2018.8.11.0040, j. 25.08.2020; TJSC, Recurso Cível n. 0301183-66.2019.8.24.0019, j. 23.06.2022; TJSP, RI 1002891-54.2021.8.26.0191, j. 17.06.2022; TJPR, RI 0001404-42.2017.8.16.0108, j. 20.03.2020; TJPR, RI 0027226-09.2017.8.16.0019, j. 22.11.2019.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 281946398, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e acolheu a preliminar de
ilegitimidade ativa
, julgando
extinto
o feito
sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente

alega:

Preliminar
:

1)

Legitimidade ativa – Parte autora subcontratada para o transporte da carga – Motorista é sócio administrador da empresa – Devidamente inscrita e ativa na categoria ETC;

Mérito

1)

Comprovação dos fatos alegados na inicial – Mudança de rota para descarregamento da mercadoria – Sem combinação prévia;

2)

Admição do contratante quanto a existência da estadia;

3)

Demora no descarregamento superior à 296 horas;

4)

Pagamento de multa por ausência de vale-pedágio e condenação às estadias de carregamento e descarregamento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Apesar de devidamente intimados (ID 281946421), apenas a empresa Rodobelo Transportes Rodoviarios LTDA apresentou contrarrazões (ID 281946424), pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que a parte autora detém legitimidade para pleitear a indenização pretendida. Isso porque, foram juntados aos autos os documentos comprobatórios de regularidade perante a ANTT (ID 281946396, p. 12), na categoria ETC – Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas. Ademais, verifica-se, por meio do DACTE nº 482813, que o frete foi subcontratado à empresa “LATALIZA TRANSPORTES LTDA – CNPJ: 15.610.149/0001-60” (ID 281946394).

Desse modo, considerando que a reclamante possui inscrição válida no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), na categoria ETC – Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas, reconhece-se sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda que objetiva a cobrança de vale-pedágio e estadias decorrentes da alegada demora no carregamento e/ou descarregamento da mercadoria.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ESTADIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CHEGADA DO MOTORISTA AO LOCAL ANTES DA DATA PREVISTA NO CONTRATO - AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO – NÃO COMPROVAÇÃO DA DEMORA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a reclamante comprova ser ETC – Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC (Id. 175422048), parte legítima para pleitear a estadia, conforme previsto no § 5º do art. 11, da Lei n. 11.442/2007
.

2. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

3. Se não há comprovação de que o recorrido teve que aguardar após o prazo previsto no artigo 11, §5º da Lei nº 11.442/2007 para realizar o carregamento e descarregamento, inexiste direito à indenização por estadia.

4. No presente caso, denota-se que o motorista chegou ao local de carregamento e descarregamento antes da data prevista no conhecimento de transporte, não comprovou o agendamento prévio e, portanto, não há como reconhecer a falha da recorrente, a justificar sanções à empresa em relação à estadia de que trata a Lei n. 11.442/2007.

5. Sentença reformada pela improcedência da pretensão inicial.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1018666-11.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023) (grifei)

Ainda,
rejeito
a preliminar de
ilegitimidade passiva
, uma vez que a responsabilidade do contratante, do subcontratante e do proprietário da carga é solidária, nos termos do §2º do artigo 5º-A da Lei nº 11.442/2007. Vejamos:

“Art. 5º-A (...) § 2º O contratante e o
subcontratante
dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga,
são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.
”
(Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA
- AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO - APURAÇÃO DO ATRASO - INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária
. 2. Não tendo o recorrido comprovado que comunicou à recorrente/destinatária quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1003613-78.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 30/08/2020) (Grifei)

Desse modo, tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito, e
estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil
.

Segundo consta na petição inicial, em 14/01/2024, a autora foi subcontratada pela parte ré, por meio do aplicativo
WhatsApp
(ID 281945915), para realizar transporte rodoviário de carga de Nova Maringá-MT a Rondonópolis-MT (ID 281945916).

Contudo, relata que, ao comparecer ao local de carregamento em 16/01/2024, após solicitar a documentação (ID 281945918) e carregar o caminhão, o motorista constatou que o DACTE (ID 281945917) indicava como destino o município de Itiquira-MT, alteração essa não previamente comunicada.

Sustenta que, após informar a mudança à contratante (ID 281945919), que confirmou a modificação (ID 281945920), o condutor do caminhão permaneceu na origem até 18/01/2024, aguardando autorização para prosseguir (IDs 281945922 e 281945923). Ao chegar nas imediações do novo destino, em
19/01/2024, às 15h29
, aduz que ele permaneceu parado em ponto de apoio da seguradora, aguardando definição sobre o descarregamento (ID 281945924).

Mesmo após novo contato em 21/01/2024 (ID 281945925 e 281945926), afirma que a descarga não foi autorizada, tendo a reclamada Rodobelo Transportes Rodoviarios LTDA reconhecido a estadia e prometido pagamento (ID 281945927), ao tempo em que cogitou novo destino da carga para Uberlândia/MG, evidenciando ausência de planejamento quanto ao destino.

Expõe que seguiu pleiteando providências (IDs 281945928/

281945932), mas somente em
26/01/2024, às 10h58
, o motorista recebeu autorização para descarregar (IDs 281945933 e 281945934), concluindo o transporte em 29/01/2024 (ID 281945936).

Apesar de nova solicitação de pagamento das estadias (IDs 281945937 e 281945938), a quantia devida, ainda que reconhecida (ID 281945939), não foi quitada, assim como alega que não houve o adiantamento do vale-pedágio (ID 281945941).

Pois bem, no caso em exame, embora as reclamadas tenham sustentado a inexistência de direito à indenização e de qualquer retardo no descarregamento da carga, verifica-se que a autora apresentou robusto acervo probatório capaz de demonstrar, de forma clara e consistente, tanto a contratação inicial para o carregamento do veículo no município de Rondonópolis/MT (ID 281945916), quanto a alteração do destino para o município de Itiquira/MT (ID 281945936), além do efetivo trajeto percorrido pelo veículo em razão das inconsistências geradas pelas contratantes (IDs 281945949/ 281946351).

Ressalte-se que
tais elementos probatórios não foram objeto de impugnação específica pelas rés, o que reforça sua verossimilhança, sobretudo quando confrontados com as mensagens trocadas entre as partes por meio do aplicativo WhatsApp, devidamente juntadas aos autos
.

Ademais, cumpre destacar que a documentação apresentada pela demandada Rodobelo Transportes Rodoviários LTDA, também corrobora a narrativa exordial. A tabela de pedágios apresentada pela referida empresa indica a finalização do trajeto no município de Rondonópolis/MT, em 16/01/2024, precisamente o local inicialmente contratado (ID 281946395).

Por sua vez, o DACTE nº 482813 (ID 281946394), que prevê o descarregamento da carga em Itiquira/MT, somente foi emitido naquela mesma data, em consonância com o conteúdo das conversas mantidas entre as partes.

Diante disso, constata-se que assiste razão à parte autora quanto ao pleito de recebimento de valores a título de estadia, nos termos do artigo 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007, tendo em vista que permaneceu com o veículo parado por
163 (cento e sessenta e três) horas 29 (vinte e nove) minutos
.

Dispõe o artigo 11 da Lei nº 11.442/2007:

Art. 11.

O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

(...)

§ 5
o

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas
,
contadas da chegada do veículo ao endereço de destino
, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a
R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 6
o

A importância de que trata o § 5
o
será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 7
o
Para o cálculo do valor de que trata o § 5
o
, será considerada a
capacidade total de transporte do veículo
.
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 8
o

Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino
.
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)
(...)
(Grifei)

Nesse contexto, a parte autora, em observância ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovou os fatos constitutivos de seu direito, juntando aos autos documentos que demonstram que o veículo foi carregado em
16/01/2024
, às
15h42
.
Em razão de inconsistências atribuídas às contratantes
, o veículo chegou à cidade de destino em
19/01/2024
, às
15h29
, e liberado para descarga apenas em
26/01/2024
, às
10h58
.

Embora o §5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007 trate expressamente da indenização decorrente da demora no descarregamento da carga no destino, a jurisprudência tem reconhecido a aplicação de seus efeitos, por analogia, também às hipóteses de atraso ocorridas em momento anterior à entrega da carga, desde que causadas por ação ou omissão de algum dos legitimados indicados no § 2º do art. 5º-A da referida lei, e preenchidos os requisitos legais pertinentes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. RETENÇÃO DAS MERCADORIAS EM POSTO FISCAL, ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS. ATRASO NA DESCARGA. COBRANÇA DE ESTADIA PELA TRANSPORTADORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS DEMANDADOS UNICAMENTE À INDENIZAÇÃO PELO TEMPO EM QUE O CAMINHÃO PERMANECEU PARADO NO DESTINO. IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEMANDANTE. PRETENSA INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO EM QUE O CAMINHÃO PERMANECEU RETIDO JUNTO AO POSTO FISCAL. ACOLHIMENTO. APLICABILIDADE, POR ANALOGIA, DA REGRA CONTIDA NO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007. UBI EADEM RATIO IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. ALEGADO SOFRIMENTO DE ABALO ANÍMICO INDENIZÁVEL. NÃO ACOLHIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE, EM REGRA, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA OFENDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

"Admite-se a integração mediante o uso da analogia, a fim de alcançar casos não expressamente contemplados, mas cuja essência coincida com outros tratados pelo legislador." (STJ, REsp n. 1.044.416/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 25.8.2009)

Embora o dispositivo do art. 11, §5º, da Lei n. 11.442/2007 trate explicitamente de hipótese de indenização decorrente da demora no descarregamento da carga no destino, deve-se compreender que os efeitos da referida norma também se aplicam para as hipóteses de atraso ocorrido em momento anterior à entrega da carga, desde que motivadas por ação ou omissão praticadas pelos legitimados listados no §2º do art. 5º-A da Lei n. 11.442/2007 e preenchidos os requisitos que autorizam a aplicação da analogia
.

O atraso indevido no desembaraço fiscal se assemelha, em essência, com o relacionado ao atraso para descarregar a carga transportada no destino, pois ambas as hipóteses estão vinculadas ao mesmo contexto fático e obrigacional, decorrem da incúria da contraparte negocial e acarretam idêntica consequência, qual seja, a indevida perda de tempo e de remuneração por parte do transportador de carga, mostrando-se autorizada, portanto, a aplicação por analogia da norma prevista no art. 11, §5º, da Lei n. 11.442/2007
.

(TJSC, RECURSO CÍVEL n. 0301183-66.2019.8.24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Reny Baptista Neto, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. 23-06-2022). (Grifei)

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NA DESCARGA.

VEÍCULO RETIDO POR PERÍODO SUPERIOR AO AUTORIZADO PELA LEI 11.442/2007, POR CULPA DA RÉ, QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DO ICMS
. PREJUÍZOS DE ESTADIA PRESUMIDOS. CÁLCULO DO VALOR REALIZADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS CONFERIDOS PELA LEI PRÓPRIA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP;

Recurso Inominado Cível 1002891-54.2021.8.26.0191; Relator (a): Ana Claudia de Moura Oliveira Querido; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Ferraz de Vasconcelos - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 17/06/2022; Data de Registro: 17/06/2022) (Grifei)

Consigno, ainda, que a responsabilidade das reclamadas não foi devidamente afastada, razão pela qual é devido o pagamento da indenização prevista no artigo no § 5º do 11 da Lei nº 11.442/2007.

Destaca-se que a indenização por estadia independe da comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que se configura pela retenção do caminhão da parte autora, que ficou impossibilitada de utilizá-lo em outros compromissos durante o período em que permaneceu parado, aguardando a liberação da carga.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSPORTADORA.
ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA SUPERIOR A CINCO HORAS. LEI 11442/07. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE ESTADIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DIÁRIAS DEVIDAS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHEIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR – RI: 00014044220178160108 PR 0001404-42.2017.8.16.0108 (Acórdão), Relator: Juiz Eduardo Ressetti Pinheiro Marques Vianna, data de Julgamento: 20/03/2020, 2ªTurma Recursal, Data de Publicação111: 28/04/2020) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A 5 HORAS. LIMITAÇÃO DAS DIÁRIAS AO VALOR DO FRETE. ART. 15 DA LEI 11.442/2007 NÃO APLICÁVEL AO PRESENTE CASO
. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00272260920178160019 PR 0027226-09.2017.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Priscila Soares Crocetti, Data de Julgamento: 22/11/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/11/2019) (Grifei)

No caso, com base na legislação (Lei nº 11.442/2007, art. 11), levando-se em conta o total da carga (
50 - §7º
) multiplicado pelo valor
atualizado
da tonelada transportada (
R$ 2,21 - §6º
) e usando o número de horas de espera (
163 horas 29 minutos

- §8º
), alcançamos a soma de
R$ 18.064,91 (dezoito mil e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos)
.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por ausência de adiantamento do vale-pedágio,
não merece acolhimento
, uma vez que não há comprovação de que a parte autora tenha efetivamente arcado com despesas relativas a pedágios e o documento ID 281945941 dispõe apenas sobre um orçamento estimado da viagem, no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais).

Ademais, embora a tabela de pedágios apresentada pela reclamada Rodobelo Transportes Rodoviários LTDA indique a conclusão do trajeto em Rondonópolis/MT, consta do documento ID 281946395 que o embarcador quitou o valor de R$ 272,70 (duzentos e setenta e dois reais e setenta centavos), por meio da empresa Sem Parar, especificamente para o veículo de placa NRZ0A81, evidenciando o agendamento regular do vale-pedágio, inclusive em montante superior ao orçamento apresentado.

Ressalte-se, ainda, conforme narrativa constante da inicial, que o motorista realizou o carregamento na cidade de Nova Maringá/MT e permaneceu “
no município do carregamento até dia 18/01/2024 a definição sobre a autorização do seu deslocamento para o destino
” (ID 281945906, p. 4), data em que iniciou o deslocamento para Itiquira/MT, onde permaneceu até a efetiva realização do descarregamento, ocorrido somente em 29/01/2024, às 00h04.

Dessa forma, à luz do acervo probatório constante nos autos e do disposto no artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, resta comprovado que houve o adiantamento do vale-pedágio, afastando-se, assim, tal pretensão sancionatória formulada pela parte autora.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou parcial provimento
para reconhecer a legitimidade ativa da reclamante para pleitear a estadia, nos termos do § 5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007, e condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento da quantia de
R$ 18.064,91 (dezoito mil e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos)
, a título de estadia, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do evento danoso, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025